Tribunal: TJDFT
Processo: 0739747-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0739747-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON AUGUSTO ALVES DE ARAUJO AGRAVADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo autor contra decisão que, em ação de revisão de contrato de financiamento, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante sustenta que não possui condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Afirma que a simples declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente para o deferimento do benefício. Alega que, embora tenha celebrado contrato de financiamento para aquisição de veículo, sua situação financeira atual mudou, não dispondo de recursos para suportar as custas do processo. Defende que a decisão agravada afronta os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do acesso à justiça e da isonomia, devendo ser reformada para conceder a gratuidade. Requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e, ao final, reformar a decisão agravada, concedendo-lhe os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é o recurso admissível contra decisão interlocutória que rejeita o pedido de gratuidade da justiça ou acolhe do pedido de sua revogação (art. 1015, inciso V, do CPC). Ademais, o art. 101 do CPC prevê que contra a decisão que indefere a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. O recurso é, pois, admissível. Ademais, é regular e tempestivo, de modo que dele conheço. De outra parte, o art. 1.019, inciso I, do CPC autoriza a antecipação da tutela recursal, por decisão do Relator, no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A gratuidade de justiça encontra fundamento nos artigos 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e 99, do Código de Processo Civil, devendo ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Em relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC), a qual, no entanto, não implica em automática e indiscriminada concessão do benefício, a partir da mera apresentação de declaração de hipossuficiência, devendo a benesse ser concedida apenas àqueles que não têm recursos para arcar com o pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios sem prejuízo ao sustento próprio e da família. Quanto aos critérios para definição da gratuidade de justiça, a jurisprudência pátria consolidada no tema 1178, oriunda do julgamento ao REsp 1988687/RJ, definiu a combinação de critério objetivos e subjetivos para a concessão do benefício: “1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2o, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.” Quanto ao critério objetivo, a Resolução no. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, critério objetivo que, em cotejo com outros dados, é razoável para o reconhecimento do direito (Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 22/09/2025.). Quanto aos critérios subjetivos, o agravante é autônomo e o objeto do processo de origem envolve discussão sobre cláusulas de contrato de contrato de financiamento de veículo, no valor de R$ 120.000,00. Consta no contrato que o agravante efetuou pagamento de entrada no valor de R$ 68.100,00, e financiou 56.888,07, com parcelas mensais no valor de R$ 2.187,52. O objeto do processo de origem indica, portanto, que o agravante não é hipossuficiente e tem condições de arcar com as despesas processuais. Apesar de intimado para acostar documentação a respeito de sua condição financeira (declaração de imposto de renda, faturas de cartão de crédito, entre outros), de maneira a demonstrar a necessidade do benefício, o agravante apenas peticionou requerendo o deferimento da gratuidade, sem juntar qualquer documento ao processo. Não há informações sobre empréstimos ou dívidas do agravante que comprometam sua subsistência. Assim, os elementos do processo não revelam circunstância que enquadrem a situação da agravante como economicamente hipossuficiente de modo a necessitar do benefício da gratuidade de justiça. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Manifeste-se o agravado no prazo legal. Brasília/DF, 3 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w